Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar em mandado de segurança. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que concedeu a segurança (ID 203277850). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 62139391). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que concedeu a segurança. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 27 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006